Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711118-37.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. G. L. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, LENO FERNANDES ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 42084599), interposta por L. G. L. S. A. em face da sentença (ID 42084596) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou a demanda nos termos do dispositivo a seguir colacionado: 1_ Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora. 2_ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 600,00, observada a gratuidade de justiça já deferida. 4 _ Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC.. A sentença foi proferida em 27/09/2022, a apelação interposta em 07/10/2023, subscrita por defensor público e desacompanhada de preparo em razão da gratuidade (ID 42084581, p. 2). Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para a compreensão da demanda e da tramitação do processo na primeira instância. Confira-se: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por L. G. L. S. A., representada por seu genitor, Leno Fernandes Araújo, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer leito em UTI de qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, arcar com os custos da internação em hospital da rede privada. Relata a parte autora que (I), em 02 de julho de 2022, apresentou quadros convulsivos e desmaios (inconsciência) de forma inesperada; (II) em razão do agravamento dos sintomas, foi levada para o Hospital Santa Lucia de Taguatinga; (III) no Hospital Santa Lucia de Taguatinga, recebeu os primeiros atendimentos no Pronto Socorro, oportunidade em que foram feitos exames que constataram a gravidade do caso, sendo indicada a internação na UTI, com urgência; (IV) seus familiares não têm condições financeiras de custear o tratamento médico; (V) o hospital privado realizou diversas diligências para transferi-la para rede pública, sem êxito por falta de vaga; (VI) mesmo precisando de UTI, permanece na enfermaria da emergência do Hospital Santa Lucia de Taguatinga. Sustenta a obrigação do réu de fornecer um leito e o tratamento médico adequado, mesmo que por meio da rede privada quando não existem vagas na rede hospitalar pública. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Atribui à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Com a inicial vieram os documentos. O Juízo Plantonista deferiu o pedido de antecipação de tutela, ID 129997155. A decisão ID 130105784 (I) fixou a competência; (II) ratificou a tutela de urgência concedida pelo juízo plantonista; (III) promoveu a citação do réu; (IV) oportunizou à parte autora comprovação da hipossuficiência econômica. A parte autora informou que recebeu alta hospitalar em 05/07/2022, não tendo sido necessária a internação em leito de UTI, ID 130279473, e requereu a juntada de comprovante de renda, ID 130441833. A gratuidade de justiça foi concedida à parte autora, ID 130924588. A parte autora informou que persiste interesse no prosseguimento do feito para compelir o demandado a obrigação de arcar com os custos do hospital privado, antes da transferência para rede pública, ID 131165555. O réu apresentou contestação, ID 131233037, em que impugna, preliminarmente o valor atribuído à causa. Quanto ao mérito, requereu que eventual condenação não abranja valores específicos, que hão de ser discutidos perante o ente público e o Hospital, seja em ação própria, seja em procedimento administrativo. Em réplica, ID 131343331, a parte autora reiterou o pedido de julgamento de procedência da pretensão da parte autora. O Ministério Público oficiou, quanto ao pedido de internação hospitalar em leito de UTI, pela extinção do feito sem julgamento de mérito e, no que se refere ao pedido de custeio das despesas em hospital particular, manifestou-se pela improcedência do pedido, ID 131549363. O réu anexou informações prestadas pela Secretaria de Saúde sobre o tratamento requerido nos autos, ID 131636851, em que se exara que, em 03/07/2022, às 23h54min, foi recebida Ordem Judicial em favor parte autora pelo plantão da CERIH, contudo, não foi solicitada sua vaga de UTI durante todo o período de internação e recebeu alta hospitalar no dia 05/07/2022, às 11h51min. É o relato necessário. DECIDO. Nas razões recursais, a parte Apelante argumenta o que segue: 1) foi indeferido o pedido de condenação do requerido a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora no hospital privado, desde que a Central de Regulação foi cientificada da necessidade de transferência do paciente para leito público ou regulado de UTI; 2) a parte autora encontrava-se internada no HOSPITAL SANTA LÚCIA DE TAGUATINGA, para manutenção de sua vida, e precisava ser transferida imediatamente para leito da rede pública de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atendesse às suas necessidades, uma vez estava sob o RISCO DE MORTE; 3) por não apresentar condições financeiras que possibilitassem a manutenção no hospital de internação inicial, sua representante compareceu a este Núcleo de Assistência Judicial para requerer, junto à Defensoria Pública, transferência imediata para leito de enfermaria hospitalar da rede pública; 4) é de interesse da parte Autora a condenação do Distrito Federal em arcar com os custos da internação do paciente, uma vez que a internação na rede privada de saúde somente se mostrou necessária ante a emergência apresentada na hora do atendimento e da negativa de transferência da paciente para leito de UTI na rede pública; 5) os fatos do processo demonstram que a parte autora necessitava de atendimento emergencial para sua saúde, com internação em leito de UTI, restando o Estado omisso mesmo após ciente da necessidade de transferência; 6) havendo omissão por parte do Distrito Federal – a responsabilidade pelos danos causados deve ser imputada ao ente federativo, independentemente de dolo ou culpa; 7) em que pese o Estado não ser o agente direto da internação que criou a dívida em questão, percebe-se que a ausência de prestação de serviço de saúde fez com que a parte autora tivesse de ser internada em leito de UTI da rede privada de saúde; 8) o réu constituiu-se em mora em relação ao seu dever de prover tratamento por meio dos serviços de saúde aos cidadãos; 9) O valor da dívida não é objeto de controvérsia relevante no processo, uma vez que o objeto da lide versa sobre a responsabilidade do Estado em arcar com os custos do tratamento fornecido à parte autora pela instituição privada de saúde; 10) está clara a responsabilidade do DF quanto ao custo da internação no SANTA LÚCIA DE TAGUANTIGA desde o dia 03/07/2022, às 12h 09 min (data em que houve o recebimento do requerimento de internação em UTI pela CRIH – conforme ID 102674554) até o dia 05/07, quando houve a alta hospitalar; 11) tece considerações a respeito do direito à saúde; Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e, com a confirmação da tutela de urgência concedida, o Distrito Federal seja condenado a arcar com os custos da internação pelo HOSPITAL SANTA LÚCIA DE TAGUANTIGA desde o dia 03/07/2022, às 12h 09 min (data em que houve o recebimento do requerimento de internação em UTI pela CRIH – conforme ID 102674554) até o dia 05/07, quando a paciente recebeu alta hospitalar. Contrarrazões ID42084602. Manifestação do Ministério Público ID 44400200 na qual opinou pelo não provimento do recurso. É o relatório. A parte Apelante interpõe recurso alegando negativa ou recusa injustificada do fornecimento de serviço de saúde pelo Distrito Federal, entretanto, admite ter optado desde o início pela rede privada, sem ter ingressado inicialmente em qualquer serviço público de saúde. Ademais, na peça do recurso informa que “em que pese o Estado não ser o agente direto da internação que criou a dívida em questão, percebe-se que a ausência de prestação de serviço de saúde fez com que a parte autora tivesse de ser internada em leito de UTI da rede privada de saúde”, entretanto, conforme fatos narrados, a internação na UTI não foi necessária. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC, a fim de verificar a utilidade da interposição. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves[1], em seu artigo Interesse Recursal e Sucumbência: Essa mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso se observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação prática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em que pese a tempestividade, ao menos nessa análise preliminar, vislumbro o interesse recursal naquilo que a Apelante pretende a reforma da sentença, sobretudo quando na peça do recurso admite ter livremente procurado o serviço de saúde privado e ao mesmo tempo em que informa que a internação na UTI não foi necessária alega que a ausência de prestação de serviço de saúde fez com que a parte autora tivesse de ser internada em leito de UTI da rede privada de saúde. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação sobre a utilidade da interposição, sob pena de eventual não conhecimento parcial do recurso. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em : https://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=19&amp;ved=2ahUKEwjxmaaGo7vmAhVVGrkGHdv0ARoQFjASegQIBxAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.professordanielneves.com.br%2Fassets%2Fuploads%2Fnovidades%2F201011151803310.interesseemrecorrer.pdf&amp;usg=AOvVaw1s60a9vpXN7-mRo5oZtTfA Acesso em: 24/08/2020. Brasília, 16 de maio de 2023 10:56:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador